Tribunal: TJDFT
Processo: 0708261-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO POSTERIOR DO PREPARO. PREJUDICIALIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ASSOCIAÇÃO. EXCLUSÃO DE ASSOCIADO. DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA.
1. O recolhimento do preparo recursal após o pedido de gratuidade de justiça no recurso configura postura contraditória, evidenciando-se a prejudicialidade da análise do pedido.
2. As associações, nos termos do artigo 53 do Código Civil, são formadas pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos.
2.1. A exclusão de associado deve observar o disposto no artigo 57 do Código Civil, segundo o qual (A) exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no estatuto.
2.2. A filiação de associado à federação distinta daquela à qual se vincula a associação, não autoriza, por si só, a imposição de desfiliação da sócia.
3. Os direitos ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa são direitos fundamentais que, de acordo com o colendo Supremo Tribunal Federal, possuem eficácia nas relações privadas (RE 201819 - Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/10/2005).
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.